Tribunal: TJPA
Processo: 0809774-88.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809774-88.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ENTREGUE EM DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO EDITAL CONVOCATÓRIO. DEFESA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Considerando que
um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital, lei interna que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato, entendo que não foi atendida a previsão expressa contida naquele, ao passo que o deferimento do pedido inicial configuraria clara ofensa ao princípio da isonomia, em desfavor daqueles que agiram com diligência nos termos exigidos, sendo incabível sua flexibilização no caso em exame.

2.

Nítido descumprimento de exigência editalícia diante da entrega de certidão de antecedentes criminais referente à período anterior ao exigido, o que vai de encontro à previsão expressa contida no edital convocatório, ensejando a eliminação do candidato.

3.

Ademais, tratar a situação do agravado de forma distinta da aplicada aos demais concorrentes caracteriza notória ofensa ao princípio da isonomia, à medida que se daria tratamento distinto a candidatos em situações iguais.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO nº

0809774-88.2022.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo da
3ª Vara de Fazenda da Capital
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES face de ato que reputa ilegal e abusivo e atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP, Carlos Olavo Meschede da Silveira.

Em síntese, o impetrante afirma que participou do concurso Público para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, Edital n° 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, tendo logrado êxito nas 4 primeiras etapas da 1ª fase do certame, contudo, relata que foi considerado inapto na etapa de investigação dos antecedentes pessoais, sob a justificativa de a certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal juntada pelo candidato possuir data de emissão em 28/05/2020.

Informa que teria emitido
corretamente a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal em 27/01/2022, entretanto, no momento de envio do documento cometeu um equívoco e acabou anexando uma certidão da Polícia Federal emitida em 28/05/2020.

Assevera que tão logo percebeu o equívoco buscou a correção imediata do erro, enviando por e-mail a certidão correta, tendo como resposta que a interposição de recurso se daria diretamente na área do candidato.

Suscita que em sede de recurso administrativo, apresentou a correta certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, com data de emissão anterior a data limite de envio, comprovando sua idoneidade ao tempo de envio dos documentos.

Porém, foi negado provimento ao recurso, alegando que a certidão era intempestiva, mantendo o ato administrativo que o eliminou do certame.

Defende que a decisão atacada se trata de formalismo exacerbado, ao indeferir em sede de recurso administrativo a apresentação da certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal emitida em 27/01/2022, haja vista que ratificou a idoneidade do candidato já apresentada na certidão pretérita.

Com base nesse contexto fático requer a concessão da tutela de urgência, determinando que o Presidente da Comissão de Investigação Social da SEAP, proceda com o retorno do Impetrante ao certame, permitindo-lhe a inscrição e participação do curso de formação, cuja matrícula tem previsão de convocação para 28/04/2022, garantindo-lhe os mesmos direitos a que faria jus, caso seu ingresso prescindisse da tutela jurisdicional.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão, deferindo o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando a suspensão do ato coator que considerou o impetrante ADRIANO PINHEIRO RODRIGUES inapto na fase de investigação de antecedentes pessoais do Concurso Público n° C208/SEAP – Polícia Penal e, por conseguinte, que o impetrado adote as medidas necessárias para o retorno do candidato ao certame, assegurando a sua inscrição e participação no curso de formação, no prazo de 5 (cinco) dias. Por não vislumbrar a exceção a que se refere o art.99 § 2 º do CPC defiro a gratuidade da justiça requerida. NOTIFIQUEM-SE E INTIMEM-SE o impetrado, para cumprimento e, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09. INTIME-SE eletronicamente o ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público. Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).”

Em suas razões recursais o recorrente aduz o seguinte: descumprimento de exigência editalícia diante da entrega de certidão de antecedentes criminais referente à período anterior ao exigido; princípio da isonomia; legalidade; e da vinculação ao edital; concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso em exame, assim como aduzido quando analisado o pedido de efeito suspensivo entendo pertinente a transcrição de itens do edital que se relacionam com o contexto fático debatido no recurso:

“15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos: a) certidão de antecedentes criminais; b) certidão de quitação eleitoral; c) antecedente criminal da Polícia Federal; d)antecedente criminal da Polícia Civil; e) certidão negativa da Justiça Comum; f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo feminino; g) certidão negativa da Justiça Federal.

15.6.1 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante nos documentos.

15.9 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: (...)

III -
apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.6.1 do presente edital
;
”

No caso concreto, conforme relatado pela própria parte agravada, ocorreu nítido descumprimento de exigência editalícia diante da entrega de certidão de antecedentes criminais referente à período anterior ao exigido, isso porque a certidão entrega estava com data de
28/05/2020,
o que vai de encontro à previsão expressa contida no edital convocatório, ensejando a eliminação do candidato.

Assim, considerando que
um dos princípios que norteia a realização do concurso público é o da vinculação ao edital, lei interna que deve ser observada tanto pela Administração Pública quanto pelo candidato, entendo que não foi atendida a previsão expressa contida naquele, ao passo que o deferimento do pedido inicial configuraria clara ofensa ao princípio da isonomia, em desfavor daqueles que agiram com diligência nos termos exigidos, sendo incabível sua flexibilização no caso em exame.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A: MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL – BELÉM. ARGUIÇÃO DE DIREITO A
PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS
. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO
NÃO COMPROVA A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA
, ...Ver ementa completaEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de litisconsortes passivos necessários suscitada em contrarrazões. Segundo o Estado do Pará, há necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos. Possibilidade de apreciação. Arguição em sede de contestação que não implica em inovação ou violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ausência de obrigatoriedade da citação dos demais candidatos para figurarem no polo passivo, caso contrário, toda aç&ati

(TJ-PA 00158010820138140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 15/09/2021).
”

Portanto, restando comprovada legalidade do ato administrativo impugnado, dando fiel cumprimento ao disposto no edital convocatório, não há razão para que o Judiciário extrapolando as suas atribuições e em ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes, intervenha na decisão da banca em tela.

Ademais, tratar a situação do agravado de forma distinta da aplicada aos demais concorrentes caracteriza notória ofensa ao princípio da isonomia, diante do tratamento distinto a candidatos em situações iguais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022